Tribunal: TJSP
Processo: 2239707-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada contradição no julgamento. Inocorrência. Existência de mero equívoco

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada contradição no julgamento. Inocorrência. Existência de mero equívoco constante da folha de rosto do acórdão. Erro material sanado, sem alteração no resultado do julgamento. Embargos de declaração acolhidos.